Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701572-58.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DF FERRAGENS LTDA RECORRIDO: HERIKA VIRGINIA RAMOS, MARCIO ANDREY BRASIL CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSUMIDOR – CONTRATO FIRMADO COM MARCENEIRO – PAGAMENTO EFETUADO – PARCERIA EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente contra sentença que condenou os requeridos, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 19.000,00 em razão de descumprimento contratual referente à confecção de armários planejados. 2. Nas razões recursais o primeiro requerido/recorrente aduz sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não participou da relação contratual e apenas forneceu os materiais que seriam utilizados pelo segundo requerido na confecção dos armários da autora. Sustenta que o segundo réu precisava obter recursos financeiros para aquisição dos materiais destinados à execução dos serviços, motivo pelo qual utilizou parte dos valores exigidos da autora para obter os insumos e, de posse do cartão de sua cliente, parcelou o valor dos materiais na máquina de cartão do recorrente. Relata que forneceu todos os produtos que lhe foram encomendados e os entregou ao segundo requerido não podendo ser penalizado pelo descumprimento do contrato, pois não participa da cadeia de fornecimento de móveis planejados e o marceneiro não integra seu quadro de pessoal. Pugna pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem julgamento de mérito em relação à empresa. 3. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, de início, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial. E a autora, em sua inicial, alega que o pagamento do contrato foi feito mediante um cheque à vista no valor de R$ 4.000,00, entregue ao segundo requerido, a prestação de serviço no veículo do segundo requerido, no valor de R$ 4.000,00, e R$ 11.000,00, parcelados em dez vezes, utilizando a máquina de pagamento por cartão da empresa recorrente. Portanto havia pertinência subjetiva suficiente para a Recorrente figurar no polo passivo para a admissão da ação. A partir dessa análise da legitimidade, a responsabilidade e valoração das provas constituem matéria afeta ao exame do mérito. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido em seu art. 14, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” exceto, se comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (incisos I e II do § 3o do citado artigo). 6. Na espécie, a autora relata que firmou contrato de serviço de marcenaria com o segundo requerido, realizando o pagamento parcelado de R$ 11.000,00 por meio da máquina de cartão de crédito da primeira ré que estava com o outro requerido. A empresa não impugna a alegação e não nega tais fatos. 7. A atuação comercial da primeira requerida junto ao segundo requerido, ao fornecer o material para a confecção dos armários e franquear a utilização de sua máquina de cartão para que a consumidora realizasse o pagamento, a coloca na condição jurídica de responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único, CDC), como integrante da cadeia de produção e prestação de serviços, perante o consumidor. Das provas constantes nos autos, restou demonstrado que o primeiro requerido (marceneiro) utilizou a máquina de cartão da primeira requerida para receber a quantia de R$ 11.000,00 da autora como pagamento pelos serviços ou pela aquisição de material, sem qualquer distinção. 8. Os arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e 34, todos do CDC, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 9. Na hipótese em apreço não se pode admitir como verdadeira a alegação da recorrente de que a autora entregou seu cartão de crédito ao primeiro requerido e este realizou a aquisição dos materiais diretamente no estabelecimento comercial da primeira ré. Tal alegação, além de caracterizar inovação recursal, vez que não foi arguida em contestação, é também contrária à prova testemunhal que corrobora a versão da autora de que o outro requerido levou a máquina de cartão da recorrente em sua residência para receber parte do pagamento pelos serviços de marcenaria. Ademais, não parece crível que a consumidora confie seu cartão de crédito e senha pessoal a terceiro para que este possa realizar compras em seu nome. 10. Compulsando os autos, verifica-se a autora efetuou os pagamentos aos réus no mesmo momento, sendo um cheque a vista, no valor de R$ 4.000,00, e R$ 11.000,00, parcelados em 10 vezes, na máquina de cartão da recorrente. Constata-se também que não houve qualquer especificação por parte da autora acerca da quantidade, qualidade ou cor dos materiais que seriam usados para fazer os móveis, o que revela a existência de colaboração para a execução do negócio contratado antecipando pagamento para indicação posterior do material a ser utilizado. Desse modo, percebe-se que a recorrente era responsável pelo fornecimento matéria-prima, ao passo que o outro réu era encarregado da fabricação dos móveis, de tal maneira que ambos auferiam lucro com essa colaboração. Assim, restou evidenciada a parceria empreendida entre os requeridos para captação de clientes com o objetivo comercial. Nesse sentido, destaco o entendimento contido no Acórdão 1039345, 07009284920168070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017). 11. A parceria comercial não decorre apenas de contrato formal, mas pode ser forjada e configurada pelo modo de agir, por fatos e intencionalidades dirigidas ao fornecimento de produtos e serviços no mercado. Essa interpretação, na hipótese dos autos, se impõe em decorrência dos princípios de proteção do consumidor contidos no artigo 6° da Código de Defesa do Consumidor. 12. Portanto, a recorrente não se desincumbiu da comprovação de inexistência de parceria comercial com o outro réu, devendo responder solidariamente pelos prejuízos materiais advindos do descumprimento contrato de fabricação de móveis, conforme previsão do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 13. Pelo exposto, a sentença não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios termos. 14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE - PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. Assiste razão aos embargos quando se aponta a ocorrência de erro material no julgado, pois o acórdão, ao manter integralmente a sentença condenatória proferida e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, indicou o percentual de 10%, mas anotou por extenso o percentual de 15% sobre o valor da condenação.” 3. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 16 da ementa “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.” 5 .EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente DF FERRAGENS LTDA- ME aponta violação ao art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não integrou a relação de consumo e, portanto, não poderia ser responsabilizado solidariamente com o requerido MARCIO ANDREY BRASIL CARVALHO. Afirma que o único responsável pelos danos suportados pela autora foi o marceneiro por ela contratado e que não possui qualquer vínculo com a requerente. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas ao ID 54459237. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 53516009. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 625-148-AgR, Rel. Min.Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2011). Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal